Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-61.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705627-61.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: ANTONIO CARRIJO BARBOSA JUNIOR DESPACHO Aguarde-se o fim do prazo recursal. Após, certifique-se e baixem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator